Tribunal: STF
Processo: HC 249976
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e Outros em favor de Bruna Barbosa da Silva  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 955.781/PR , assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). Além disso, com o advento da Lei n. 14.365/2022, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 2/6/2022, passou a se admitir a sustentação oral inclusive em agravo regimental, em observância ao disposto no art. 7º, par. 2º-B, do referido diploma. Dessa forma, tem-se ainda mais patente a ausência de prejuízo à defesa em virtude do julgamento monocrático. 2. No caso, a defesa do recorrente não chegou a formular pedido de sustentação oral no presente feito, nem na inicial do habeas corpus, nem por meio de petição avulsa. 3. A Corte estadual entendeu que a prisão domiciliar era incompatível com a conduta da apenada. Isso porque ela já havia demonstrado não ter a autodisciplina necessária ao cumprimento de pena em regime mais brando (aberto), porquanto descumpriu as condições impostas e praticou falta grave, ao deixar de comparecer em cartório mensalmente. Além disso, o acórdão recorrido ressaltou que, desde então, houve duas novas condenações definitivas por crime de tráfico de drogas em desfavor da agravante. [...] (AgRg no AREsp n. 2.252.313/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.). 4- No caso, a executada descumpriu por 2 vezes condições do regime semiaberto. Na primeira vez, apesar de anotada falta grave, o juiz da execução a manteve no regime semiaberto; somente na segunda vez, após apresentação de justificativa não acolhida pelo juízo, determinou a regressão ao regime fechado. Desse modo, o descumprimento por 2 vezes de uma mesma falta revela um comportamento audacioso e destemido; afinal ela teve chance de se readequar, mas ao invés disso, preferiu reincidir na disciplina. Os julgados desta corte entendem que as faltas graves justificam o indeferimento da prisão domiciliar. 5. Agravo Regimental não provido.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente teve seu regime regredido do semiaberto para o fechado, mesmo sendo mãe de um menor de idade.( p.1)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva da paciente seja revogada e para “DETERMINAR QUE seja SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA CUIDAR DO FILHO DE 04 ANOS DE IDADE, previsto no inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, com o fim específico de que a mesma aguarde o JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS EM PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA DE MONITORAÇÃO, pois, em nosso direito é possível a prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de 12 anos, bem com esta gravida.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente verifico que, ao contrário do alegado na inicial, a paciente não está presa preventivamente, mas cumpre pena definitiva (eDOC 2, p. 4)



    Além disso, consta dos autos que a paciente descumpriu por 2 vezes as condições do regime semiaberto. Colho trechos da decisão do STJ:



    “Sobre o mérito, como se pode verificar na decisão acima, não deixei de apreciar o pedido da defesa - de prisão domiciliar por ser mãe de menor de 12 anos. 



    Ao não acatar o pedido, justifiquei que ela possui falta grave, ao descumprir, por 2 vezes, condições do regime semiaberto. Expliquei, ainda, que na primeira vez, apesar de anotada falta grave, o juiz da execução a manteve no regime semiaberto; somente na segunda vez, após apresentação de justificativa não acolhida pelo juízo, determinou a regressão ao regime fechado. Desse modo, ressaltei que o descumprimento por 2 vezes de uma mesma falta revela um comportamento audacioso e destemido; afinal ela teve chance de se readequar, mas ao invés disso, preferiu reincidir na disciplina. 



    Conforme anotado na decisão agravada, os julgados desta corte entendem que as faltas graves justificam o indeferimento da prisão domiciliar.” (www.stj.com.br)



    Da leitura dos trechos, pode-se observar que a decisão da revogação da prisão domiciliar se deu em virtude do cometimento de falta grave por parte da paciente, por mais de uma vez.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de regressão de regime quando do cometimento de falta grave:



    “PRISÃO DOMICILIAR – FALTA GRAVE. Uma vez constatada falta grave, no que o custodiado haja retirado monitoramento eletrônico, surge legal a regressão no regime de cumprimento da pena.(HC 132843, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. “(RHC 212032 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente